Tribunal: TCU
Processo: 001.511/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5808/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.511/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Maria Silva Maciel (XXX.940.653-XX); Luiz Alberto Sa Menezes de Azevedo (XXX.070.433-XX); Luiz Gonzaga Rodrigues Marques (XXX.726.183-XX); Luiz Xavier Ferreira (XXX.655.713-XX); Maria Goreth Fialho Lacerda (XXX.407.801-XX); Maria da Graca Oliveira (XXX.974.103-XX); Raimundo Joao Ferreira Filho (XXX.981.803-XX); Raimundo Nonato Costa Diniz (XXX.796.223-XX); Tarcilia Maria Pereira Cardoso (XXX.371.283-XX); Tarcisio do Sacramento Brito Filho (XXX.957.283-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.